Tribunal: STF
Processo: MS 40853
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Dilma Alves de Jesus contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Ao final, a impetrante requer:

Ex positis, requer o impetrante a V.Exa. se digne: a) Conceder a Tutela Antecipada, determinando ao Impetrado suspender o feito da Ação de Imissão de posse, assim como a decisão que antecipou a tutela no processo de n.° 1006157-17.2025.8.26.0609, que transcorre na 1ª Vara Cível da Comarca de Taboão da Serra em São Paulo, até o decurso final da Ação Rescisória nº 4016330-96.2026.8.26.0000, e posteriormente na Ação de Usucapião nº 1008474-56.2023.8.26.0609;
(...)
Seja concedida a SEGURANÇA, para que seja determinada a suspensão do processo de n° 1006157-17.2025.8.26.0609, Ação de Reintegração de posse, até a decisão definitiva na Ação Rescisória nº 4016330- 96.2026.8.26.0000, da questão prejudicial, qual seja a Ação de Usucapião n° 1008474-56.2023.8.26.0609, em trâmite na mesma Vara local, em decorrência do constrangimento ofensivo a direito liquido e certo individual reconhecendo judicialmente a procedência do presente pedido. (doc. 1, p. 7)

É o relatório. Decido.

O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o remédio constitucional.

Como relatado, a impetrante se insurge contra decisões oriundas do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo.

A partir da autoridade impetrada, não se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança, eis que não tem por objeto hipótese prevista expressamente no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal, assim redigido: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar originariamente: (…) d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.

Registro que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a taxatividade do rol indicado no dispositivo constitucional precitado, afastando a cognição de mandados de segurança contra atos não catalogados no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal (vide: MS 36236 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/8/2019; MS 33017 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 28/11/2018). 

Especificamente em relação a mandado de segurança impetrado contra decisão de Tribunal de Justiça, transcrevo a ementa do seguinte julgado:

Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra decisão judicial de tribunal de justiça. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal. Rol taxativo. Súmula n. 624 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que se busca anular parcialmente processo judicial. 
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra decisões judiciais proferidas em processo em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
III. Razões de decidir 
3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eis que o órgão judicial não figura entre os órgãos e autoridades previstos no rol taxativo do art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal. 
4. Trata-se de entendimento firmado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos de sua Súmula n. 624. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, “d”. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 264; MS 33017 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2018. (MS 39858 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/9/2024)

Na linha dos julgados citados, destaco também a Súmula n. 624 desta Suprema Corte, por força da qual: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.

Posto isso, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

E, devido à absoluta inviabilidade deste writ, considerados os fundamentos desta decisão, embasados na jurisprudência desta Suprema Corte, determino a imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos, independentemente da publicação desta decisão.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator